Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711671-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INOVAT ELEVADORES LTDA RECORRIDO: DANIEL SILVA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO EXECUTADO. PROVA INÚTIL. SISTEMAS DO JUDICIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RETIRADA DA SOCIEDADE. FRAUDE. VIA INADEQUADA. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, competindo-lhe indeferir diligências e provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização apenas ocasionaria o prolongamento desnecessário do processo. 2. No tocante às provas documentais, de acordo com o artigo 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, de modo que não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de instruir o seu pedido com os documentos necessários. 3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário, por meio do requerimento de pesquisa de bens e quebra de sigilo bancário das partes que, até eventual procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não compõem o polo passivo da lide. 4. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional deferida quando caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 5. Quando comprovada a confusão patrimonial, por inexistir dissociação entre o patrimônio do sócio e o da empresa, esta deve ter desconsiderada a sua personalidade jurídica para responsabilizar-se pelas dívidas dos seus sócios. 6. A despeito da alegação de fraude, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada para se discutir eventual nulidade da alteração do contrato social da sociedade empresária, se demonstrado que o executado se retirou da sociedade antes da sua instauração. 7. Agravo de instrumento conhecido, Preliminar rejeitada, e no mérito parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente e sua inclusão no polo passivo da ação principal de cumprimento de sentença foi baseada em documentos que não possuem conexão com desvio de finalidade e confusão patrimonial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030